Tribunal: TJSP
Processo: 0010907-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com o escopo de concessão de aposentadoria especial. Insurgência do ora agravante em relação ao indeferimento do pedido tendente a obter assistência judiciária. Acolhimento. Comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Inteligência dos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 e 99 do Código de Processo Civil. Recurso provido, portanto.